Tribunal: TJMT
Processo: 1036892-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036892-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIERME BOCCHAT - CPF: 030.184.831-97 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 036.926.101-14 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
H
abeas corpus
. Prisão preventiva. Furto majorado [repouso noturno]. Segregação cautelar motivada. Medidas alternativas. Inaplicabilidade. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado ato comissivo que
converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto majorado [repouso noturno], por duas vezes,
visando a revogação da custódia preventiva, substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

Há cinco questões: 1) ilegalidade do flagrante; 2) pressupostos da prisão preventiva; 3) suficiência das cautelares alternativas; 4) debilitado estado de saúde.

III.
Razões de decidir

1.
A tese de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva,
“tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”
(STJ, AgRg no HC nº 1.002.881/SP), portanto não deve ser conhecida.

2.
“A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, HC nº 727045 PB 2022/0060087-3).

3.
Os indicativos de envolvimento do paciente em delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime aberto
“denota maior reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000).

4.
Atente-se que a afirmação de que o paciente está acometido por enfermidade grave
“
não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (STJ, HC nº 907.802).

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida e ordem denegada.

Teses de Julgamento:

1. A conversão do flagrante em prisão preventiva, devidamente fundamentada, constitui novo título que supre eventual ilegalidade da custódia inicial.

2.

O risco de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4. A mera alegação de doença grave não se mostra suficiente para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, devendo ser demonstrado, por meio de laudo médico conclusivo, que o tratamento de saúde não pode ser realizado dentro do sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §1º, e 69; CPP, arts. 301, 312, 313, 317, 319 e 324, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.881/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 18.8.2025; STJ, HC nº 727.045/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.4.2022; STJ, HC nº 907.802, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.12.2024; TJMT, HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 4.4.2025; Enunciado Criminal nº 6 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL Nº 1036892-34.2025.8.11.0000 - COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE: DANIELA LORSCHEITER DA FONSECA - DEF. PÚBLICA

PACIENTE: JULIERME BOCCHAT

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JULIERME BOCCHAT contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cotriguaçu, nos autos de incidente processual (PJe 1001178-07.2025.8.11.0099), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto majorado [repouso noturno], por duas vezes - art. 155, §1° c/c art. 69, ambos do CP - (ID 300991865 - fls. 68/79).

A impetrante sustenta que: 1)
“o suposto crime teria ocorrido em duas datas distintas (01/10/2025 e 06/10/2025), sendo que a prisão ocorreu em momento posterior, sem qualquer situação de perseguição ou imediatidade”
, a caracterizar ilegalidade do flagrante; 2) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 3) a segregação cautelar seria
“desproporcional”
por ser o paciente portador de epilepsia e fazer uso contínuo de medicamentos, necessitando
“de cuidados especiais”;
4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por outras medidas cautelares (ID 323577877), com documentos (ID 323577878; ID 323577879).

O pedido liminar foi indeferido (ID 324082867).

O Juízo singular prestou informações (ID 324256954).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A ILEGALIDADE DA PRISÃO - EVENTUAIS IRREGULARIDADES ESTÃO SUPERADAS, EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO E SUA CONVERSÃO EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 27 DO TJMT - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES E A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS - LIMINAR INDEFERIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - PERICULUM LIBERTATIS - RISCO CONCRETO A ORDEM PÚBLICA FACE AS PASSAGENS CRIMINAIS - INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM ”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 325336396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.10.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de comunicação de prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos dando JULIERME BOCCHART como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s) 155, §1° do Código Penal. [...]

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”).

Quanto ao “fumus comissi delicti”, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos.

No tocante ao “periculum libertatis”, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do autuado, em especial a reiteração criminosa.

Com essas considerações, vê-se que a situação recomenda a decretação da segregação cautelar do increpado, como forma de GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, impedindo, assim, a reiteração e a escalada criminosa. [...]

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a(s) segregação(ões) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JULIERME BOCCHART, nos termos dos arts. 312 e 313 do citado Estatuto Processual Penal [...]”
(Patrick Coelho Campos Gappo, juiz de Direito - PJE n° 1001178-07.2025.8.11.0099).

Em 20.10.2025, a i. Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT ofereceu denúncia em face do paciente por furto majorado [repouso noturno] - art. 155, §1° c/c art. 69, ambos do CP - (PJE NU 1001209-27.2025.8.11.0099).

Pois bem.

A tese de ilegalidade do flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva,
“tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar”
(STJ, AgRg no HC nº 1.002.881/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 18.8.2025).

Logo, mostra-se prejudicado esse argumento.

Por sua vez, a prisão preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na subtração de uma roçadora elétrica [no dia 1º.10.2025],

uma roçadora FS 130 com motor a gasolina, STIHL FS 130, e um alicate de corte e crimpagem - Marvel Mva-200n [no dia 6.10.2025], pertencentes à vítima Jaqueline Pereira de Oliveira, durante o período noturno, bem como na sua reiteração criminosa porque registra 3 (três) condenações definitivas por resistência, furto e furto qualificado (ações penais NU 0000593-55.2014.8.11.0099, NU 0001317-83.2019.8.11.0099 e NU 0001317-83.2019.8.11.0099; SEEU 0000733-64.2018.8.27.2731).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(HC nº 727045 PB 2022/0060087-3, Rel. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26.4.2022).

Nesse sentido, sublinhe Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Assim sendo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso no dia
7.10.2025,
após
ter progredido para o regime aberto em 21.8.2023, em execução de pena decorrente de condenações por furtos, ameaça, lesão corporal, resistência, cometidos entre os anos de 2007 a 2023

(SEEU 0000733-64.2018.8.27.2731; ações penais NU 0001324-85.2013.8.11.0099, 0000819-21.2018.8.11.0099; NU 0001317-83.2019.8.11.0099; NU 0004624-93.2007.8.11.0025; 0004624-93.2007.8.11.0025; NU 0000733-64.2018.8.27.2731 e NU 0006143-40.2017.8.27.2731).

Com efeito, os indicativos de envolvimento do paciente em delito patrimonial durante cumprimento de pena em regime aberto
“denota maior reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025).

Portanto, as cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública diante da prisão durante cumprimento de pena em regime aberto.

Sobre a situação de saúde do paciente, a impetração não está instruída com qualquer laudo médico que demonstre ser portador de epilepsia.

Todavia, o diretor da Cadeia Pública de Colniza/MT [por Heitor Nogueira da Silva Neto], na qual o paciente encontra-se segregado, informou que

“as medicações estão sendo fornecidas conforme receita apresentada na unidade prisional”
e,
“até o momento”
não houve solicitação de
“consulta e/ou atendimento médico”,
consoante Ofício nº 33777/2025/DIRCPCOLN/SEJUS (ID 325238366).

Atente-se que a afirmação de que o paciente está acometido por enfermidade grave
“
não traduz a imediata necessidade de revogação da prisão, uma vez que é necessário comprovar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (STJ, HC nº 907.802, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.12.2024).

Nesse quadro, a conversão da prisão preventiva em domiciliar não se mostra pertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025